Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709159-70.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ISMERIZA PEREIRA DE MATOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. 2. A omissão quanto ao exame do pedido de produção de prova pericial não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória pretendida se mostra desnecessária à solução do litígio. 3. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público. 4. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, a inexistência de falha nos serviços prestados pela rede pública de saúde do Distrito Federal, tem-se por não caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade estatal e a enfermidade da autora, de modo a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais e materiais. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 370 do CPC, afirmando ser indispensável a realização da prova pericial, qual seja, laudo de médico oftalmologista, sob pena de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 370 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Nesse sentido, confira-se julgado recente: AgInt no REsp 1798093/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034